Tribunal: TJMT
Processo: 1039188-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039188-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELCY HONORIO DA SILVA - CPF: 604.329.341-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos. In casu, para corrigir o erro material.

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. em face do acórdão, pelo qual foi conhecido e provido o recurso interposto pela reclamada.

O embargante sustenta que o acórdão possui contradição, principalmente quando constou o provimento parcial do recurso inominado, enquanto o correto é o provimento do recurso.

Contrarrazões não foram juntadas no processo.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024